Tribunal: TJMT
Processo: 1027740-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1027740-59.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALCANCE DO COMANDO JUDICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA. ARTIGO 300, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXAME MATERIAL DA TESE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NOMINAL AO DISPOSITIVO. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que deferiu tutela de urgência com fundamento nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em demanda relativa a compra e venda de imóvel.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de omissão e obscuridade quanto ao alcance do comando judicial, sob o fundamento de que o acórdão não explicitou de forma operacional quais atos concretos estão abrangidos pela vedação de comercializar, especialmente diante da existência de distrato e alienação anteriores ao ajuizamento da ação; e (ii) o suprimento de omissão quanto ao artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a tutela mantida possui viés satisfativo e efeitos potencialmente irreversíveis em relação a terceiro adquirente de boa-fé que não integra a relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à delimitação dos atos abrangidos pelo comando judicial que vedou a comercialização do imóvel; (ii) aferir a existência de omissão no enfrentamento da tese de irreversibilidade da tutela de urgência, à luz do artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil; e (iii) determinar o cabimento de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não possuem aptidão para instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo órgão julgador (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT).
5. A inexistência de omissão e obscuridade quanto ao alcance do comando judicial decorre do enfrentamento expresso e detalhado da matéria pelo acórdão embargado, que dedicou tópico específico à questão, consignou que a decisão não se destina a desfazer fatos pretéritos e especificou, de forma exemplificativa, os atos abrangidos pela vedação, o que delimita com suficiente clareza o alcance da tutela.
6. A pretensão de obter catalogação exaustiva de todas as condutas vedadas ou permitidas pelo comando judicial extrapola os limites dos embargos de declaração, pois a técnica de interpretação teleológica adotada pelo acórdão fixa critério jurídico de aplicação, e não regulamento operacional casuístico, de modo que a decisão que enfrenta a matéria com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor sobre todas as teses e dispositivos invocados pelas partes (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).
7. A inexistência de omissão quanto ao artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil resulta do enfrentamento material da tese de irreversibilidade da tutela por múltiplos ângulos, uma vez que o acórdão qualificou a medida como acautelatória, consignou que o prejuízo patrimonial se encontra mitigado pelo depósito judicial, reconheceu que a averbação premonitória resguarda o terceiro adquirente e realizou ponderação expressa dos interesses em conflito, o que constitui o exame substancial do núcleo normativo do dispositivo.
8. A ausência de menção nominal a dispositivo legal não configura omissão quando o acórdão enfrenta a substância da questão por fundamento diverso do pretendido pela parte, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, e lhe incumbe enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).
9. A utilização dos embargos de declaração para obter resultado diverso do adotado pelo acórdão configura rediscussão da matéria, incompatível com a natureza da via declaratória (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF; Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP).
10. A multa por embargos protelatórios não se justifica no caso concreto, pois se trata dos primeiros embargos opostos pela parte e a complexidade fática da controvérsia afasta a configuração de intuito exclusivamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 300, § 3.o, art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único, art. 1.026, § 2.o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027740-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), CELSO VERAS DA SILVA - CPF: 689.339.161-72 (EMBARGADO), JEZRIEELE SOUZA GRAMS - CPF: 019.615.011-63 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALCANCE DO COMANDO JUDICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA. ARTIGO 300, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXAME MATERIAL DA TESE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NOMINAL AO DISPOSITIVO. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que deferiu tutela de urgência com fundamento nos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em demanda relativa a compra e venda de imóvel.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão e obscuridade quanto ao alcance do comando judicial, sob o fundamento de que o acórdão não explicitou de forma operacional quais atos concretos estão abrangidos pela vedação de comercializar, especialmente diante da existência de distrato e alienação anteriores ao ajuizamento da ação; e
(ii)
o suprimento de omissão quanto ao artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a tutela mantida possui viés satisfativo e efeitos potencialmente irreversíveis em relação a terceiro adquirente de boa-fé que não integra a relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à delimitação dos atos abrangidos pelo comando judicial que vedou a comercialização do imóvel;
(ii)
aferir a existência de omissão no enfrentamento da tese de irreversibilidade da tutela de urgência, à luz do artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil; e
(iii)
determinar o cabimento de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não possuem aptidão para instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada pelo órgão julgador (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT).

5. A inexistência de omissão e obscuridade quanto ao alcance do comando judicial decorre do enfrentamento expresso e detalhado da matéria pelo acórdão embargado, que dedicou tópico específico à questão, consignou que a decisão não se destina a desfazer fatos pretéritos e especificou, de forma exemplificativa, os atos abrangidos pela vedação, o que delimita com suficiente clareza o alcance da tutela.

6. A pretensão de obter catalogação exaustiva de todas as condutas vedadas ou permitidas pelo comando judicial extrapola os limites dos embargos de declaração, pois a técnica de interpretação teleológica adotada pelo acórdão fixa critério jurídico de aplicação, e não regulamento operacional casuístico, de modo que a decisão que enfrenta a matéria com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor sobre todas as teses e dispositivos invocados pelas partes (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).

7. A inexistência de omissão quanto ao artigo 300, § 3.o, do Código de Processo Civil resulta do enfrentamento material da tese de irreversibilidade da tutela por múltiplos ângulos, uma vez que o acórdão qualificou a medida como acautelatória, consignou que o prejuízo patrimonial se encontra mitigado pelo depósito judicial, reconheceu que a averbação premonitória resguarda o terceiro adquirente e realizou ponderação expressa dos interesses em conflito, o que constitui o exame substancial do núcleo normativo do dispositivo.

8. A ausência de menção nominal a dispositivo legal não configura omissão quando o acórdão enfrenta a substância da questão por fundamento diverso do pretendido pela parte, porquanto o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes, e lhe incumbe enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

9. A utilização dos embargos de declaração para obter resultado diverso do adotado pelo acórdão configura rediscussão da matéria, incompatível com a natureza da via declaratória (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF; Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP).

10. A multa por embargos protelatórios não se justifica no caso concreto, pois se trata dos primeiros embargos opostos pela parte e a complexidade fática da controvérsia afasta a configuração de intuito exclusivamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, § 3.o, art. 489, § 1.o, IV, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único, art. 1.026, § 2.o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP; STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, AgInt no AREsp 1316325/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.
em face de acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027740-59.2025.8.11.0000, em que figuram como agravados
CELSO VERAS DA SILVA
e
JEZRIEELE SOUZA GRAMS
.

O acórdão embargado, proferido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Juíza Substituta Tatiane Colombo, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de origem com fundamento na presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. (id. 347075386)

A
BRDU SPE Várzea Grande
opôs os presentes aclaratórios com alegação de omissão e obscuridade em relação a dois pontos. (id. 349763896)

Quanto ao primeiro, sustenta que o acórdão, embora tenha adotado interpretação teleológica do comando judicial, não explicitou, de forma operacional, quais atos concretos ficam abrangidos pela vedação de “comercializar”, especialmente diante da existência de distrato e alienação anteriores ao ajuizamento da ação.

Alega que persiste obscuridade objetiva, pois o julgado reconhece que a decisão não se propõe a desfazer o passado, mas não delimita com precisão a extensão da proibição. Invoca, ainda, o risco de imposição de sanções processuais por descumprimento de obrigação materialmente impossível.

No segundo ponto, alega omissão quanto ao artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a tutela mantida possui viés satisfativo e efeitos potencialmente irreversíveis, sobretudo em relação ao terceiro adquirente de boa-fé, que suporta efeitos práticos da medida sem integrar a relação processual. Argumenta que o acórdão se limitou a consignar a mitigação do prejuízo pelo depósito judicial, sem enfrentar o núcleo da tese de irreversibilidade.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo (infringente) e a consequente alteração do julgado.

Em
contrarrazões
,
Celso Veras da Silva
e
Jezrieele Souza Grams
defendem a inexistência de vícios no acórdão. (id. 356302862)

Sustentam que o julgado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia ao interpretar o comando judicial de forma teleológica, ao delimitar seu alcance e ao esclarecer que a decisão visa impedir efeitos futuros, e não desconstituir fatos pretéritos. Quanto ao artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentam que houve enfrentamento material da tese, ainda que sem menção literal ao dispositivo.

Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em razão da aposentadoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e o encerramento da convocação da Juíza Tatiane Colombo, os presentes embargos vieram conclusos à minha relatoria.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Pretende a embargante, com o acolhimento dos aclaratórios, a atribuição de efeitos infringentes e a consequente alteração do julgado.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, inexistentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se restringe à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações.

ALCANCE DO COMANDO JUDICIAL

O artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do mesmo diploma, delimita as hipóteses de omissão e obscuridade sanáveis por embargos de declaração.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria enfrentar, em especial argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A obscuridade, por sua vez, pressupõe ambiguidade real na decisão, apta a prejudicar a compreensão do que foi decidido.

Nenhum desses vícios, contudo, se confunde com a pretensão de obter fundamentação mais detalhada, especificação exaustiva dos comandos judiciais ou reformulação de conclusões já expressas no julgado.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a decisão que enfrenta a matéria de forma clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

No caso concreto, a embargante sustenta que o acórdão, embora tenha adotado interpretação teleológica do comando judicial, não explicitou de forma operacional quais atos concretos estão abrangidos pela vedação de “comercializar”. Alega, ademais, que a existência de distrato e venda anteriores ao ajuizamento da ação impõe ao julgado a delimitação precisa do que fica proibido e do que não fica, sob pena de obscuridade.

A leitura atenta do acórdão embargado, todavia, revela que a questão da inexequibilidade e do alcance do comando judicial constituiu precisamente um dos eixos centrais da controvérsia recursal e foi enfrentada de forma expressa e detalhada.

O voto condutor dedicou tópico específico à matéria, no qual consignou que a decisão não se destina a desfazer fatos pretéritos, mas a impedir a produção de efeitos jurídicos futuros e a consolidação de atos cuja validade se encontra
sub judice
.

Na sequência, o acórdão especificou, de forma exemplificativa, os atos abrangidos pelo comando: a outorga de escritura definitiva, o registro da transferência na matrícula imobiliária e a imissão do terceiro na posse. Essa enumeração, combinada com a premissa de que o comando incide apenas sobre atos futuros, delimita com suficiente clareza o alcance da vedação.

Convém esclarecer, nesse passo, que a técnica de interpretação teleológica adotada pelo acórdão consiste em atribuir ao comando judicial o sentido que melhor preserve sua utilidade e coerência com a finalidade da tutela. Essa operação hermenêutica, por sua própria natureza, não exige a catalogação exaustiva de todas as condutas vedadas ou permitidas, pois o que se busca é a fixação de um critério jurídico de aplicação, e não a elaboração de um regulamento operacional casuístico.

A pretensão da embargante de que o colegiado produza uma listagem pormenorizada dos atos abrangidos e excluídos pelo comando judicial, portanto, extrapola os limites dos embargos de declaração. Cuida-se, em essência, de pedido de complementação argumentativa voltado a obter formulação mais favorável ao entendimento da parte, o que é incompatível com a natureza dos aclaratórios.

Os embargados, em suas contrarrazões, sustentam, com razão, que não há obscuridade no julgado, mas sim discordância da embargante com a conclusão adotada, pois o acórdão delimitou o alcance do comando, reconheceu a existência de fatos pretéritos e afastou, de forma expressa, qualquer interpretação retroativa, o que constitui fundamentação autossuficiente para a questão.

Cumpre registrar, a esse respeito, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Quanto à alegação de risco de sanções processuais por descumprimento de obrigação materialmente impossível, o acórdão já afastou essa premissa ao consignar que a decisão não impõe obrigação retroativa e que seu objetivo é acautelatório. A consequência lógica dessa fundamentação é a inexistência de obrigação impossível, o que torna desnecessária manifestação adicional sobre o ponto.

Sob essa ótica, o que se verifica é que a embargante, sob a roupagem de omissão e obscuridade, busca, em verdade, o rejulgamento da matéria para obter resultado diverso. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, entretanto, não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão e obscuridade quanto ao alcance do comando judicial.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

O dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, não impõe ao órgão julgador o dever de mencionar, de forma expressa e nominal, todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais. O que a norma processual reclama é o enfrentamento das questões substanciais capazes de infirmar a conclusão, independentemente do rótulo normativo que a parte lhes atribua.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes na defesa da tese que apresentaram, e lhe incumbe apenas enfrentar a demanda com atenção às questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao manter a tutela de urgência sem se pronunciar expressamente sobre o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o vício de irreversibilidade não se restringe ao impacto patrimonial da vendedora, mas alcança, sobretudo, o terceiro adquirente de boa-fé, que suporta efeitos práticos da medida sem integrar a relação processual.

Essa alegação, todavia, não resiste ao exame do conteúdo efetivo do acórdão embargado.

A análise da decisão revela que a questão da reversibilidade da tutela e do
periculum in mora
inverso foi abordada por múltiplos ângulos, ainda que sem menção nominal ao § 3o do artigo 300.

De início, o acórdão qualificou a tutela como acautelatória e consignou que seu objetivo consiste na preservação do
status quo
até o julgamento definitivo do mérito da ação de consignação. Essa qualificação, por si só, afasta a caracterização de viés satisfativo, pois a tutela cautelar, por definição, não antecipa a entrega do bem da vida, mas apenas preserva a utilidade do provimento final.

O julgado também consignou que o prejuízo patrimonial alegado pela vendedora se encontra mitigado pelo depósito judicial determinado pelo juízo de origem, o qual serve como garantia parcial do crédito discutido. Essa constatação responde diretamente à tese de irreversibilidade em relação à própria embargante.

No tocante ao terceiro adquirente, o acórdão não apenas reconheceu a existência da alienação prévia, como também esclareceu que a averbação premonitória na matrícula do imóvel constitui medida essencial para conferir publicidade à lide e resguardar o próprio terceiro, que não poderá, futuramente, alegar desconhecimento do litígio. A averbação, nessa perspectiva, opera justamente como instrumento de proteção, e não de lesão aos interesses do adquirente.

Soma-se a isso que o acórdão realizou ponderação expressa dos interesses em conflito e concluiu que o dano potencial aos agravados é significativamente mais grave e de mais difícil reparação do que o prejuízo alegado pela agravante. Essa ponderação constitui o exame substancial da proporcionalidade da medida, que é o cerne normativo do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Diante desse panorama, a circunstância de o acórdão não haver citado expressamente o § 3o do artigo 300 não configura omissão, pois houve enfrentamento material de toda a extensão da tese.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Os embargados, em contrarrazões, sustentam que houve enfrentamento material da tese de irreversibilidade e que a ausência de menção literal ao dispositivo não autoriza a oposição de embargos. A observação é pertinente, pois o acórdão examinou a substância da questão (natureza cautelar da tutela, mitigação do prejuízo pelo depósito, proteção ao terceiro pela averbação e ponderação de danos) por fundamento diverso do pretendido pela embargante, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional.

A pretensão da embargante, em essência, consiste em obter pronunciamento expresso sobre o dispositivo legal invocado, com fundamentação diversa daquela adotada pelo acórdão. Os embargos de declaração, porém, não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, para acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou para rediscutir matéria já decidida. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto ao artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

A parte embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

Embora os embargos apresentem nítida feição de rediscussão do mérito, o que de fato extrapola os limites da via declaratória, não se constata, no caso concreto, o caráter meramente protelatório que autorizaria a imposição da sanção processual.

A circunstância de se tratar dos primeiros embargos opostos pela parte, aliada à complexidade fática subjacente à controvérsia sobre o alcance do comando judicial e sobre os efeitos da tutela em relação a terceiro, afasta a configuração do intuito exclusivamente protelatório.

Deixo de aplicar, assim, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.
, por não se verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026